Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701564-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS, VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, ROSAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Tendo em vista a prejudicialidade externa, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo dos Agravos de Instrumentos nos. 0714625-60.2022.8.07.0000 e 0715124-44.2022.8.07.0000, nos quais se discute o termo inicial e a base de cálculo da taxa de ocupação, valores necessários para aferir o excesso de execução e, em consequência, a quantia efetivamente devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença no. 0743111-86.2021.8.07.0000. Após, conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator